Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Vistos, etc. Retornam os autos à instância em face do julgamento do Resp No 1927713/DF, com o comando de determinação de rejulgamento da causa com base na suposta divergência entre o acórdão combatido e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que relativizou a possibilidade de penhora de salário, desde que ressalvada a dignidade do devedor e de sua família. No entanto, a última petição do credor perante a primeira instância deu-se há mais de um ano, ou seja, em 14/08/2020, conforme ID 69958399dos autos sob referência. Assim, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante e o agravado para que, querendo, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias acerca do interesse no rejulgamento do agravo, esclarecendo se já houve o pagamento do débito oriundo deste feito. Publique-se.